Tribunal: TJES
Processo: 5014423-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014423-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDIMAR FRANCISCO PASOLINI

COATOR: JUIZO DA 2A VARA DA COMARCA DE IBIRACU/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014423-07.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: EDIMAR FRANCISCO PASOLINI

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IBIRAÇU/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA IDOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Edimar Francisco Pasolini, contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara de Ibiraçu, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e indeferiu pedido de revogação, no bojo da ação penal nº 5000601-79.2025.8.08.0022. O paciente foi preso em flagrante no dia 17 de agosto de 2025, após denúncia de violência doméstica praticada contra sua sogra, idosa de 71 anos, com uso de instrumento contundente (martelo), sendo-lhe imputadas condutas previstas no art. 129, § 13, e art. 329 do Código Penal, além da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, diante de indícios de violência doméstica reiterada contra pessoa idosa, à luz dos arts. 313, III, do CPP, e 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presença de elementos que indicam a reiteração de agressões físicas graves, com emprego de instrumento contundente contra pessoa idosa, confere plausibilidade à acusação e demonstra risco concreto à integridade física da vítima.

O relato firme da vítima, corroborado por laudo médico e por informações de policiais militares acerca de episódios anteriores, sustenta a necessidade da prisão para proteção da ofendida.

A autoridade apontada como coatora atua com contato direto com as partes e designou audiência de instrução e julgamento para data próxima, sendo legítima a manutenção da custódia até nova reavaliação judicial à luz das provas colhidas em juízo.

A decretação da prisão preventiva está amparada no art. 313, III, do CPP e no art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/06, os quais autorizam a medida diante de risco à vítima de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é admissível e necessária para a garantia da ordem pública quando evidenciado risco concreto à integridade física da vítima em contexto de violência doméstica reiterada, especialmente contra pessoa idosa.

O art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/06 autoriza a não concessão de liberdade provisória em casos de risco à integridade da ofendida.

A decisão do juízo de origem deve ser preservada quando baseada em elementos concretos e em contato direto com os sujeitos processuais, sobretudo com instrução próxima agendada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 313, III; Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), art. 12-C, § 2º; Código Penal, arts. 129, § 13, e 329; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014423-07.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: EDIMAR FRANCISCO PASOLINI

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE IBIRAÇU/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de EDIMAR FRANCISCO PASOLINI em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE IBIRAÇU, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e, posteriormente, indeferiu o pedido de sua revogação, nos autos do processo tombado sob nº 5000601-79.2025.8.08.0022, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 129, § 13, e art. 329, ambos do Código Penal, e na contravenção penal do art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

De acordo com os documentos que instruem a inicial, o paciente foi preso em flagrante no dia 17 de agosto de 2025, após a Polícia Militar ser acionada para averiguar uma denúncia de violência doméstica. No local, os policiais encontraram a vítima Iracema Gatti, de 71 anos, sogra do paciente, com diversos ferimentos visíveis, incluindo um hematoma no olho direito e um corte na cabeça, os quais, segundo ela, teriam sido provocados pelo paciente com o uso de um martelo.

A vítima relatou em sede policial que as agressões são recorrentes, tendo sido agredida nos últimos dias e que é comum o paciente embriagar-se e agredi-la, bem como a sua filha e companheira do paciente, Suzana. A narrativa dos policiais militares corrobora a reiteração da conduta, informando que já atenderam a outras solicitações no mesmo endereço, mas o acusado evadia-se ao avistar a viatura.

Apesar da negativa do paciente e do depoimento contraditório de sua companheira Suzana, os elementos colhidos no inquérito policial, em especial o depoimento firme da vítima idosa e o laudo médico que atesta as lesões, conferem plausibilidade à acusação.

Diante de tais fatos, a prisão preventiva do paciente foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública, notadamente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, nos termos do que autoriza o art. 313, III, do Código de Processo Penal.

A esse respeito, devo rememorar que, por intermédio da Lei nº 13.827/19, fora adicionado o art. 12-C à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o qual prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver risco à integridade física da vítima ou à efetividade da medida protetiva de urgência, senão vejamos:

“§ 2º “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”.

Deste modo, a prisão preventiva do paciente é cabível diante do risco à integridade física da ofendida, com base no art. 313, III, do CPP, e no art. 12-C, § 2º, da Lei nº 11.340/06.

Além de cabível, tenho que a prisão preventiva, neste instante, revela-se necessária diante do claro risco que a liberdade do paciente acarreta à vida da vítima, haja vista que esta, segundo seu próprio relato, sofrera agressões anteriores de forma reiterada. Desse modo, o
periculum libertatis
decorre do risco concreto e atual de a vítima ser novamente agredida, haja vista a aparente periculosidade do agente e a gravidade da conduta, que envolveu agressão com um martelo contra pessoa idosa.

Diante desse cenário, impõe-se cautela na desconstituição da conclusão firmada pelo magistrado de primeiro grau, cuja atuação se desenvolve em contato direto com as partes e com a realidade processual. Ademais, a autoridade apontada como coatora informou que a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para o dia 06/10/2025, ocasião em que, diante do exame direto das provas e da interação imediata com os sujeitos processuais, o Juízo terá melhores condições de reavaliar a situação prisional do paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)